Tribunal: TJDFT
Processo: 0739355-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Preliminar de violação de domicílio. Flagrante delito em crime permanente. Fundadas razões configuradas. Condenação mantida. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a legalidade do ingresso em domicílio sem mandado judicial diante de fundadas razões de flagrante delito; (ii) a validade da autorização de entrada concedida por morador sem registro escrito; e, (iii) a suficiência de provas de materialidade e autoria para a manutenção da condenação.
III. Razões de decidir.
3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, especialmente em crimes de natureza permanente.
4. A visualização prévia de objetos de origem ilícita e a abordagem de suspeitos com simulacro de arma na porta da residência constituem justa causa para a ação policial.
5. Os depoimentos de agentes policiais são meios de prova válidos para fundamentar a condenação se estiverem em consonância com o acervo probatório dos autos.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, não provido.